Tribunal: TJMT
Processo: 1009641-72.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009641-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE CAPOBIANCO - CPF: 327.850.461-53 (RECORRENTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009641-72.2024.8.11.0001

Polo Ativo

SOLANGE CAPOBIANCO

Polo Passivo

BANCO BRADESCARD S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI
N.

9.099/95).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
FRAUDE. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. PARTE AUTORA OPERADORA DE CAIXA EM LOTÉRICA.
CORRESPONDENTE
BANCÁRIA
.
PAGAMENTO REALIZADO POR CLIENTE.
POSTERIOR RECLAMAÇÃO.

QUANTIA DEVOLVIDA ÀS EXPENSAS

DA OPERADORA

DE CAIXA.
PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
EM DESFAVOR DO BANCO
. ILEGITIMIDADE ATIVA

AD CAUSAM
.
NÃO INTEGRANTE
DA RELAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

1
.
Recurso
i
nominado interposto contra sentença de
extinção do feito
, sem resolução do mérito,
por ilegitimidade ativa

ad causam
. A irresignação recursal
baseia
-se
n
o argumento de que a parte autora assumiu o prejuízo quando,
como
operadora de
caixa
em empresa
que atua na condição de
correspondente bancária, teve que ressarcir
consumidora que utilizava os serviços da casa lotérica e efetuou o pagamento de
um
boleto falso
.

II – Razões de decidir.

2
.
Em que pese
as alegações de que haveria legitimidade ativa para pleitear os danos materiais e morais
em desfavor da instituição bancária, o fato
é que não integra a relação com o banco credor do débito inadimplido

3
.
Conforme boletim de ocorrência
que acompanha a inicial
,
a parte autora
, por ter operacionalizado o pagamento do boleto falso pela consumidora (
Tertulina
Malta Alencar Santos),
se viu compelida pelo seu
superior hierárquico
a

a
ssumi
r

o p
rejuízo, quando a referida consumidora noticiou que o débito permanecia inadimplido
.
A
pesar
de r
estituir o valor do
boleto pendente
,
a situação não
convola a sua legitimidade como integrante da

relação de consumo, pois, a bem
da verdade,
é travada no âmbito de trabalho, e não há nem mesmo indícios da responsabilidade da instituição financeira.

4. A questão foi bem delineada pelo juízo
a quo
e não comporta retoque: “
Ressalto que a presente demanda não é uma ação regressiva, e que não há relação de causa e efeito entre o pagamento espontâneo feito, pela atendente da lotérica à cliente que forneceu boleto falsificado para pagamento, e a suposta responsabilidade das instituições financeiras sobre o ocorrido. Ademais, é necessário salientar que para verificar a responsabilidade das requeridas, enquanto fornecedoras de serviços financeiros, teríamos que analisar, também, eventual conduta da consumidora ao não observar o seu dever de cautela. Assim, como não é parte, fica impossibilitado a análise da responsabilidade sobre o pagamento de boleto adulterado
. Dessa maneira, necessário reconhecer, nesta perspectiva, a ilegitimidade ativa ad causam da demandante em pleitear indenização sobre fato ocorrido com terceiro estranho à lide, pois, em que pese a autora ter se prontificado a realizar a restituição do valor pago erroneamente, no Direito do Consumidor, a legitimidade ativa ad causam pertence aos consumidores ou vítimas de relação de consumo que possuam um direito exigível em face do fornecedor destes produtos e serviços”.

5.
Em suma, a parte autora não é a consumidora que realizou o pagamento do boleto falso
, com quem se mantém o vínculo com a instituição bancária
.

III –
Dispositivo.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

7
. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos
e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8
.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024